Tribunal: TJMT
Processo: 1020711-20.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020711-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIMARA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 049.159.441-07 (RECORRENTE), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROTOCOLO INDIVIDUAL – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Alegação genérica.
O Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 256791183) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a procedência dos pedidos iniciais,
sob argumento de falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, impõe-se afirmar que o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que a parte autora é moradora e proprietária do imóvel localizado no conjunto habitacional Residencial Santa Barbara, destinado às famílias de baixa renda, cujas unidades habitacionais começaram a ser entregues aos contemplados em agosto/2020. Relata que já nos primeiros dias em sua nova moradia, percebeu que a água fornecida pela Reclamada exalava forte odor e apresentava coloração escura. Discorre que conforme laudos disponibilizados, verificou-se a presença de coliformes totais na água, torna-a imprópria para o consumo (id. 242197797).

Em sede de contestação a reclamada aduz que a autora não anexou nenhuma prova comprobatória sobre os fatos alegados, principalmente a análise de água atualizada do apartamento que reside.

Verifico que a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
Isso porque, não consta nos autos protocolo de reclamação da parte autora junto ao DAE, contemporâneo a data da alegada anomalia na água fornecida, qual seja, primeiros meses de 2021.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço,
desacompanhada de provas mínimas
, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

A propósito: (N.U 1043936-69.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 256791183).

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025